Tribunal: TJDFT
Processo: 0712640-43.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia, a fim de submeter o acusado ao Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A decisão de pronúncia deve comportar o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação.
4. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto à autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença – ao qual cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate).
5. Segundo a doutrina e jurisprudência, as qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório. 5.1 Havendo indícios de que o crime ocorreu por motivo torpe (dívida por tráfico de drogas) incumbe ao Júri popular aferir se, pelas circunstâncias do evento, deve prevalecer a mencionada qualificadora.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 14 e 121.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024. TJDFT, Acórdão 1623479, 07049969420208070012, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. TJDFT, Acórdão 2022149, 0715294-18.2024.8.07.0009, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025. TJDFT, Acórdão 2031242, 0709101-61.2022.8.07.0007, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.